Tribunal: TJSP
Processo: 0089610-67.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se mantém - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Incidência da forma privilegiada – Preenchimento dos requisitos insertos no artigo 155, § 2o, do Código Penal – Possível o reconhecimento da figura privilegiada em hipótese de furto qualificado –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se mantém - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Incidência da forma privilegiada – Preenchimento dos requisitos insertos no artigo 155, § 2o, do Código Penal – Possível o reconhecimento da figura privilegiada em hipótese de furto qualificado – Exegese da Súmula no 511 do STJ - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089610-67.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MIGUEL ANGEL AGUILAR ANTON e JOSE ANTONIO QUISPE,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089610-67.2016.8.26.0050 - Voto no 20.086
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0089610-67.2016 São Paulo
Apelantes: Miguel Angel Aguilar Anton e José Antonio Quispe
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.086
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se mantém - Prova robusta a admitir a
condenação dos réus
Incidência da forma privilegiada

Preenchimento dos requisitos insertos no artigo 155, § 2o, do
Código Penal Possível o reconhecimento da figura privilegiada
em hipótese de furto qualificado Exegese da Súmula no 511 do
STJ - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 214/224, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MIGUEL ANGEL AGUILAR
ANTON e JOSÉ ANTONIO QUISPE, devidamente qualificados nos
autos do processo, como incursos nas sanções do artigo 155, § 4o,
inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial aberto, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no
mínimo valor legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e prestação
pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo, a entidade com
destinação social, a ser definida pelo Juízo das Execuções.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089610-67.2016.8.26.0050 - Voto no 20.086
3
236/242) a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
dos
réus,
sob
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da forma privilegiada
do delito e a redução pela tentativa na fração máxima.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 249/252 vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo parcial provimento do apelo, tão somente para reconhecer a
modalidade privilegiada do delito (fls. 264/270).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias descritas na
denúncia, no dia 24 de outubro de 2016, por volta das 12h40min, na
Avenida São João, no 442, República, nesta cidade e comarca,
tentaram subtrair, para ambos, mediante concurso de agentes, o
aparelho celular Samung Gran Prime, avaliado em R$ 700,00
(setecentos reais), pertencente a Alzira Gomes, não consumando o
delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089610-67.2016.8.26.0050 - Voto no 20.086
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo no tocante às reprimendas fixadas, consoante se demonstrará
oportunamente.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
03, 05/08 e cf. mídia digital), foram suficientes para atestar a prática
do crime quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do delito inserto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15,
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16 e pelo auto de entrega e
avaliação de fl. 17.
Os apelantes, em solo policial, permaneceram
silentes (fls. 09/10). Em Juízo, não obstante tenham sido devidamente
citados (cf. certidões de fls. 101/103, 116/118, 133/134 e 176),
mudaram de endereço sem prévia comunicação, razão pela qual foi
decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de
Processo Penal, desinteressando-se pela sorte do processo (fl. 216).
A vítima Alzira reconheceu os réus em Juízo
por meio fotográfico, diante da ausência dos apelantes nessa fase
processual, tendo corroborado, na íntegra, a narrativa dos fatos
descrita na exordial acusatória, asseverando que, no dia e hora ali
mencionados, realizava entregas na região central da cidade, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089610-67.2016.8.26.0050 - Voto no 20.086
5
posse de seu veículo automotor, quando um homem se aproximou
para pedir informações, ao passo que outro se aproximou e se
apropriou de seu aparelho celular, ao que seu filho teria reagiu, vindo
a perseguir os insurgentes, recuperado o bem imediatamente. Na
sequência, teve que se deslocar até a delegacia para prestar
depoimento. Por fim, esclareceu que os réus pareciam não ser
brasileiros, pois falavam outra língua (cf. mídia digital).
No mesmo sentido foram as declarações do
filho da ofendida, Mario, que confirmou que, no dia dos fatos, foi
abordado por um homem que pediu informações e, em seguida, saiu
andando. Não chegou a presenciar a subtração, mas notou a falta de
um celular que estava dentro do carro. Na sequência, um policial à
paisana viu a cena e passou a seguir os furtadores, ao que o
depoente, assim que se deu conta da subtração, também saiu em
perseguição aos réus, vindo a recuperar o celular (cf. mídia digital).
O agente metroviário Everton alegou que, no
dia dos fatos, os insurgentes foram vistos tentando furtar celulares da
estação de metrô República e, sem sucesso, tentaram praticar outros
crimes no centro da cidade, vindo a subtrair um celular de pessoas
que estavam com um carro estacionado, tendo o agente presenciado
o momento em que um deles, no caso o mais velho dos réus, distraia
o rapaz, enquanto o mais novo subtraía o celular que estava no
interior do automóvel, ao que ambos saíram caminhando pela via
pública. Diante disso, a testemunha em questão saiu em perseguição
ao indivíduo que pegara o objeto, surpreendo-o na posse do aparelho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089610-67.2016.8.26.0050 - Voto no 20.086
6
Disse, ainda, que o mais jovem dos apelantes era bastante conhecido
como furtador contumaz no metrô (cf. mídia digital).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os apelantes realmente foram os autores
do crime inserto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
conforme se depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de
forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se
falar em insuficiência probatória.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, diante das circunstâncias
judiciais favoráveis aos réus, a basilar foi fixada no mínimo legal
cominado à espécie, isto é, 02 (dois) anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, montante
adequado à reprovação e prevenção do crime cometido por eles, nos
termos dos artigos 59, caput, e 60, caput, ambos do Código Penal.
Na segunda fase, não há agravantes ou
atenuantes a serem considerados.
Na derradeira etapa, ante o iter criminis
percorrido pelos insurgentes, tendo eles conseguido, efetivamente,
subtrair o bem, sendo detidos instantes depois já na posse do objeto,
mantém-se a diminuição em sua fração mínima, qual seja, 1/3 (um
terço), totalizando uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089610-67.2016.8.26.0050 - Voto no 20.086
7
reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no mínimo valor
legal.
Todavia, é possível constatar que, no caso
concreto, os recorrentes preenchem os requisitos legais insertos no
artigo 155, § 2o, do Código Penal (primariedade e pequeno valor do
bem subtraído), de modo que perfeitamente cabível a aplicação da
figura do furto privilegiado, sendo certo que a res furtiva foi avaliada
R$ 700,00 (setecentos), enquanto o salário mínimo vigente à época
dos fatos era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), ou seja, bem
abaixo do valor daquele, tratando-se, portanto, de bem de pequeno
valor. Razoável o entendimento, à falta de critério legal, considerar ser
de pequeno valor bem que não se aproxime daquele montante: “(...) 1.
Consoante precedentes deste STJ, o salário mínimo vigente ao tempo
do delito pode ser adotado, a princípio, como parâmetro para fins de
caracterização do furto privilegiado.” (STJ, habeas corpus no
120.757/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 15.03.2010).
Ademais, a questão envolvendo a possibilidade
de reconhecimento da forma privilegiada em casos de crime de furto
qualificado encontra-se devidamente superada com a edição da
Súmula no 511 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual
professa que “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no §
2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se
estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da
coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
Assim, considerando os bons antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089610-67.2016.8.26.0050 - Voto no 20.086
8
que ostentam os réus, além das demais circunstâncias envolvendo o
caso concreto, de rigor a aplicação tão somente da pena de multa,
fixada pelo MM. Juiz a quo em 06 (seis) dias-multa, no mínimo valor
legal.
Nesse passo, destaca-se aresto desta Colenda
15a Câmara Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material
contras as quais, aliás, nem sequer se insurgiu a
defesa. Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da aplicação do princípio da
insignificância. Impossibilidade de redução de pena em
razão de embriaguez voluntária. Reconhecimento,
porém,
de
modalidade
privilegiada.
Folha
de
antecedentes que não consubstancia documento hábil
para comprovação de reincidência. Apelante, portanto,
que é primário, além de ser pequeno o valor do bem
subtraído. Aplicação apenas de multa. Logo, recurso
provido em parte. (TJSP, Apelação Criminal no
0009783-73.2011.8.26.0408, Rel. Encinas Manfré, j.
em 05.06.2014)
Outrossim, uma vez que a sanção imposta aos
apelantes nesta instância recursal consistiu em aplicação somente de
pena de multa, resta prejudicada eventual análise do regime prisional,
tendo em vista que, com o advento da Lei 9.268/96, a multa passou a
ser considerada dívida de valor, de modo que, caso inadimplida, não
poderá ser convertida em pena privativa de liberdade.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo, a fim de reconhecer a figura privilegiada do delito,
readequando-se as penas impostas aos apelantes, mantendo-se, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089610-67.2016.8.26.0050 - Voto no 20.086
9
mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator